Tribunal: STF
Processo: ADI 316
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-31
Data de publicação: 1991-10-31

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 99.300,  DE
15 DE JUNHO DE 1990. DISPONIBILIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO.
         Ja proclamada a inconstitucionalidade do Decreto n.  99.300,
de 15 de junho de  1990,  em  precedente  plenário  -  ADIn  313-5  -
julga-se prejudicada a presente ação.